Tribunal: STF
Processo: ARE 1420987
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 207, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO ART. 5.º, INC. LIV, DA CF E AOS ARTS. 156 E 157 DO CP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA IMPARCIALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA PARIDADE DE ARMAS E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 108, § 1.º DO CPP E NULIDADE EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. EIVAS INEXISTENTES. PREJUDICIAIS AFASTADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR FRAUDE AO PROCESSO LICITATÓRIO N. 33/2015. INVIABILIDADE. FATOS ALEGADOS NA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS. EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAUDE AOS CERTAMES. MEIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADA E MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUÍDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DE TODOS OS CRIMES UMA VEZ QUE SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS. MANTIDA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, "G" DO CP. PARCIAL ACOLHIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA APLICADA NA SEGUNDA FASE DE TODOS OS CRIMES, MESMO INCIDINDO NOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2.º DO CP NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS E LAPSO TEMPORAL BEM SUPERIOR A 30 DIAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração da defesa foram rejeitados (eDOC 213).



    Os embargos infringentes foram acolhidos em ponto que não é objeto do presente apelo extremo (eDOC 220).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recusais, sustenta-se a existência de “desrespeito ao princípio do devido processo legal, caracterizada pela desobediência aos artigos 156, II, e 157, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme explicado, o ilustre Magistrado de primeiro grau, ao entregar a tutela jurisdicional, produziu, direta e pessoalmente, prova para justificar a condenação do recorrente” (eDOC 222, p. 4). 



    Nesse sentido, pontua que “não há dúvidas de que ao assentar seus argumentos em falsas premissas, ou contraditórias premissas e ainda ao apresentar uma interpretação de que o magistrado pode produzir, de forma direta e pessoal, provas, o E. Tribunal local provocou sérias e incontornáveis ofensas ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal” (eDOC 222, p. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente